Tribunal: TJDFT
Processo: 0752159-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0752159-33.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE JULIA DOS SANTOS MENDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELIANE JULIA DOS SANTOS MENDES contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em Cumprimento de Sentença n. 0711864-31.2024.8.07.0018, proposto pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL Nos termos da r. decisão agravada (ID 255329661, origem), o d. Magistrado de primeiro grau determinou a suspensão do processo até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento n. 0718136-61.2025.8.07.0000. Em suas razões recursais (ID 78787749), a agravante sustenta que, nos autos do agravo de instrumento n. 0718136-61.2025.8.07.0000, o Distrito Federal solicitou concessão de efeito suspensivo, porém o pleito fora indeferido em razão da ausência de probabilidade do direito, situação mantida quando do julgamento de mérito, que fora desfavorável ao ente distrital. Assevera que o art. 969 do CPC dispõe que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória, o que não ocorreu. Aduz que a suspensão determinada pelo juízo de origem configura usurpação de competência, afronta à coisa julgada, ao princípio da duração razoável do processo e à efetividade processual. Pondera que inexiste prejuízo ao erário ou risco de dano às contas públicas, uma vez que o pagamento dos créditos será realizado por precatórios ou RPVs, fato que indica que o adimplemento não é premente. Refuta a tese de inexigibilidade do título com base no Tema 864/STF, por ser inaplicável ao caso, que versa sobre reajuste escalonado previsto em lei específica, já declarado constitucional pelo STF. Requer, ainda, a expedição da parcela incontroversa, conforme Tema 28 do STF. Obtempera que houve supressão de instância por parte do Juízo primevo, uma vez que o próprio agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal não teve o efeito ativo concedido. Com esses argumentos, pleiteia, em cognição sumária, a concessão de efeito suspensivo, a fim de determinar o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença. No mérito, postula o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, com a confirmação da tutela recursal vindicada no agravo, e expedição de requisitório da parcela incontroversa. Comprovante de recolhimento do preparo acostado no ID 78790572. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I, do artigo 1.019, do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão interlocutória exarada em cumprimento de sentença, no ponto em que determinou o sobrestamento do processo originário. Trata-se, portanto de recurso interposto contra ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a agravante pretende a antecipação dos efeitos da tutela recursal, pretensão que passo a examinar por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal a ser dirimida consiste em aferir se o Juízo do cumprimento de sentença pode determinar a suspensão do processo até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento n. 0718136-61.2025.8.07.0000 interposto pelo executado, em que se discute, dentre outros temas, a inexigibilidade do título executivo e o índice de correção monetária (forma de aplicação da Taxa SELIC). Com efeito, tramita nesta egrégia 8a Turma Cível o Agravo de Instrumento n. 0718136-61.2025.8.07.0000, que analisa teses de prejudicialidade externa, em razão da tramitação da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000; de inexigibilidade do título; e de incidência da Taxa SELIC sobre os juros devidos. Até a presente data, o acórdão proferido nesse recurso ainda não transitou em julgado, pois aguarda-se o julgamento dos embargos de declaração opostos pelo ente distrital. Todavia, verifica-se que, a despeito de encontrar-se escorreito o entendimento do Juízo a quo quanto a incidência da Taxa SELIC sobre o débito exequendo (ID 230191507, origem) — que, por sua vez, fora ratificado pelo acórdão exarado nos autos do Agravo de Instrumento n. 0718136-61.2025.8.07.0000 (ID 77293680 daqueles autos) —, não é possível o prosseguimento da execução com o levantamento de requisitório total ou parcial, cujo valor ainda poderá ser retificado. O d. Magistrado de primeiro grau determinou, acertadamente, a suspensão da tramitação do cumprimento de sentença até decisão definitiva no agravo de instrumento interposto, nos seguintes termos: I - Nada a prover quanto ao pedido de expedição de requisitório quanto à suposta parcela incontroversa do crédito conforme requerido pela autora ao ID 243825521. Isso porque, considerando o teor do agravo de instrumento interposto, no qual se discute a inexigibilidade do título executivo judicial, não há que se falar em valor incontroverso no presente momento processual. II - Diante desse cenário, retornem os autos à suspensão, a fim de se aguardar o trânsito em julgado do AI de n.0718136-61.2025.8.07.0000e, por consequência, a preclusão da decisão de ID230191507. (grifo nosso) Além disso, em se tratando de cumprimento de sentença que impôs condenação ao pagamento de quantia certa à Fazenda Pública, o Código de Processo Civil, em seu art. 535, § 4o, estabelece que, na hipótese de impugnação parcial, a parte não questionada será, desde logo, objeto de cumprimento. A despeito do previsto no mencionado dispositivo legal, a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.534/DF conferiu à referida norma interpretação conforme a Constituição Federal, de modo que, para efeito de determinação do regime de pagamento do valor incontroverso, deve ser observado o valor total da condenação, nos termos da tese firmada no Tema 28 do Supremo Tribunal Federal, que assim restou fixada: Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. No caso em apreço, não há que se falar em valor de parcela incontroversa capaz de justificar o levantamento do valor de requisitório com base na tese firmada no Tema 28 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que os valores apresentados pelo Distrito Federal divergem daqueles apresentados pela agravante e dos parâmetros fixados pelo Juízo de origem. Isso posto, conclui-se pela inviabilidade de expedição dos requisitórios relativos à suposta parcela incontroversa, uma vez que ainda pende disputa acerca do valor devido nos autos do Agravo de Instrumento n. 0718136-61.2025.8.07.0000. Sobre a inexistência de parcela incontroversa enquanto pende discussão sobre o índice de correção monetária aplicável, este egrégio Tribunal de Justiça adotou igual entendimento, consoante pode ser verificado dos precedentes a seguir citados: Acórdão 1619466, 07230239320228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1638038, 07298026420228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 22/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1602645, 07164174920228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Portanto, não havendo a delimitação do valor do crédito, uma vez que a inexigibilidade do título e o índice de correção monetária (forma de aplicação da Taxa SELIC) são objeto do Agravo de Instrumento n. 0718136-61.2025.8.07.0000, deve-se aguardar o seu trânsito em julgado para que seja retomada a tramitação do cumprimento de sentença, em respeito à segurança jurídica e à economia, evitando-se tumulto processual. Por conseguinte, em juízo de cognição sumária, verifica-se que a agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade de seu direito, pressuposto necessário à antecipação dos efeitos da tutela recursal, em relação à expedição de requisitório de parcela incontroversa. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, comunicando da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta realizada no processo eletrônico de origem se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de novembro de 2025 às 16:35:22. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora